Tribunal: TJBA
Processo: 8004297-86.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004297-86.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO LAR SAO BENEDITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra a ASSOCIAÇÃO LAR SÃO BENEDITO, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono do feito pela exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono do processo, é válida na ausência de intimação pessoal da parte exequente advertindo sobre a pena de extinção. III. RAZÕES DE DECIDIR O ato ordinatório que precedeu a sentença não indicou providências a serem adotadas pelo Município, tampouco advertiu que a inércia implicaria a extinção do processo, violando o art. 485, § 1º, do CPC/2015. A jurisprudência do STJ estabelece que a extinção por abandono exige intimação pessoal da parte, sob pena de nulidade, não sendo possível a aplicação automática do art. 485, III, do CPC. O reexame do acórdão recorrido para verificar eventual extinção do processo demandaria análise de provas, procedimento vedado em recurso especial, conforme Súmula nº 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono sem intimação pessoal da parte é nula. 2. O art. 485, § 1º, do CPC/2015 exige advertência expressa à parte sobre a possibilidade de extinção do feito. 3. A ausência de intimação pessoal inviabiliza a manutenção da sentença extintiva. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e § 1º; art. 1.007, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004297-86.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ASSOCIACAO LAR SAO BENEDITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .